Tribunal: TJES
Processo: 0005920-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005920-45.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AITON JARDEL SOUZA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0005920-45.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AITON JARDEL SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO REFERENTE À PROVA DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação criminal que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a atipicidade da conduta de porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº 11.343/2006), mas manteve a condenação do réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº 10.826/2003) e resistência (art. 329, CP). O embargante alega a existência de omissão e contradição na fundamentação do acórdão, especificamente no que concerne à prova do crime de resistência, buscando, em suma, o reexame da matéria e a modificação do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) definir se o acórdão embargado contém vício de omissão ou contradição na análise da prova utilizada para manter a condenação pelo crime de resistência (art. 329, CP); (II) estabelecer se os embargos de declaração, no presente caso, veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado pela Câmara Julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, prevista no art. 619, do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para o reexame da matéria de mérito ou das provas que fundamentaram a decisão colegiada.

4. Inexiste a apontada omissão ou contradição no acórdão, visto que o julgado enfrentou de forma expressa e exaustiva a controvérsia, fundamentando de maneira clara as razões pelas quais manteve a condenação do embargante pelo delito de resistência.

5. A suposta contradição apontada pela defesa é artificial e decorre de leitura seletiva, uma vez que o acórdão indicou, de forma cristalina, o auto de resistência à prisão como principal fonte probatória para a afirmação de que foi necessário auxílio policial para conter o embargante, sendo esse um elemento complementar às demais provas, como a testemunhal. Não há contradição interna no julgado.

6. A conduta de oposição à execução de ato legal mediante violência, que se consuma no instante em que o agente saca a arma e a aponta contra a guarnição policial, conforme atestado por prova pericial e documental, é materialização inequívoca do crime formal de resistência (art. 329, CP), sendo irrelevante para a tipificação do delito a discussão sobre os momentos subsequentes à neutralização do agente.

7. O recurso, sob o pretexto de sanar vícios, objetiva, na verdade, a rediscussão do tema já submetido à apreciação da Câmara Julgadora e a reformulação do entendimento proferido no acórdão, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

8. Recurso de embargos de declaração desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do Código de Processo Penal. art. 329 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, 5ª Turma, rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 14.10.2025. STJ, EDcl no REsp n. 2.105.162/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.04.2025.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005920-45.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AITON JARDEL SOUZA ROCHA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração colacionados em ID nº 15676128, opostos por
AI
L
TON JARDEL SOUZA ROCHA
, em face do v. acórdão ID nº 15278077, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, para reconhecer a atipicidade da conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mantendo, contudo, a condenação do embargante como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e do art. 329, do Código Penal.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando, em suma, que a fundamentação utilizada para manter a condenação pelo crime de resistência não encontra respaldo integral na prova testemunhal judicializada, especificamente no que tange à necessidade de auxílio policial para sua contenção. Requer, assim, o saneamento do vício apontado.

Conforme disposição do artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Sobre o tema, valho-me da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; pgs. 1077/1078)”

Na mesma linha é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes que ora colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INCABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão.
5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
6. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

IV. Dispositivo. 7. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ.
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

Em detida análise do acórdão embargado, percebo que os fundamentos lançados na petição inicial do presente recurso não passam de mero inconformismo da parte, que com o seu manejo busca rediscutir a matéria julgada, mostrando-se, por isso, incabível a via eleita.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, uma vez que o aresto enfrentou expressa e exaustivamente a controvérsia, fundamentando de maneira clara e precisa as razões pelas quais manteve a condenação do réu pelo delito de resistência (art. 329, CP). O acórdão detalhou as provas que formaram o convencimento do colegiado, inexistindo vício a macular o julgamento.

A contradição apontada pelo embargante é artificial e decorre de uma leitura seletiva e descontextualizada do voto condutor. A defesa alega uma suposta dissonância entre a descrição fática do acórdão e o depoimento judicial de um dos policiais, ignorando, contudo, a fonte probatória que o próprio acórdão explicitamente indicou como base para a sua afirmação. Para que não pairem dúvidas, o voto condutor foi cristalino ao apontar a origem da informação, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão vergastado:

“[...]
Outrossim, nessa mesma linha, o
Auto de Resistência à Prisão acostado à fl. 42 dos autos físicos comprova que o apelante resistiu à abordagem policial e subsequentemente à ordem de prisão, ao sacar de sua cintura uma pistola calibre.380 e tentar efetuar disparos contra os policiais
. Inclusive, conforme também se extrai da referida prova, foi necessário auxílio do policial Marlon dos Santos para conter o apelante, em razão de seu estado violento e agressivo, somado à utilização da arma de fogo em desfavor dos policiais.
[...]”.

Conforme o pronunciamento judicial impugnado, a afirmação sobre a necessidade de auxílio para conter o embargante foi extraída diretamente do Auto de Resistência à Prisão (fl. 42 – ID nº 11773820), prova documental produzida na fase inaugural e que integra o conjunto probatório, inexistindo contradição interna no julgado. A defesa tenta criar um vício ao confrontar a síntese de uma prova documental com o conteúdo de uma prova testemunhal, quando, na verdade, os elementos se somam e se complementam na formação do convencimento judicial.

O acórdão, portanto, não contradisse os depoimentos judiciais, mas sim os ratificou com as demais provas dos autos, notadamente o referido documento oficial, para formar sua conclusão.

Ademais, apenas a título de argumentação, a descrição da conduta do embargante como "violenta e agressiva" constitui uma legítima e soberana síntese judicial dos fatos provados. O órgão julgador não atua como mero transcritor de depoimentos. Como bem ponderado pela Procuradora de Justiça em ID nº 16069880, reste indene de dúvidas a configuração do delito de resistência, apresentando argumento que utilizo como fundamento para a inadmissibilidade dos presentes aclaratórios, a seguir expostos:

“
A conduta de um indivíduo que, para obstar uma abordagem policial, saca uma pistola, aponta-a contra agentes da lei e aciona o gatilho — ato este comprovado pelo laudo pericial que atestou a existência de uma munição "picotada" na câmara da arma — é a materialização inequívoca de um comportamento violento e agressivo.
Descrever tal ato de outra forma seria um eufemismo que não faria justiça à gravidade da situação e ao risco iminente imposto à vida dos policiais
”.

Não é demais ponderar que o crime de resistência, tipificado no artigo 329, do Código Penal, é de natureza formal e consumação instantânea. Perfaz-se no exato momento em que o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça. No caso em tela, o crime se consumou de forma plena e inequívoca no instante em que o embargante sacou sua arma e a apontou contra a guarnição, sendo a discussão sobre os momentos subsequentes à sua neutralização irrelevante para a tipificação do delito.

Na verdade, o que o embargante objetiva é a rediscussão do tema já submetido à apreciação pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento externado no Acórdão, o que não se admite nesta via recursal.

Ressalta-se, ainda, que esse instrumento processual — especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização — não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

A respeito da matéria, segue precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 25, CAPUT E § 5º, DA LEI N. 9.605/1998 E 89, § 5º, DA LEI N. 9.099/1995. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TESE DE ILEGALIDADE ANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL E DA DECRETADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DECRETO N. 6.514/2008. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CARACTERIZADA A ILICITUDE DO FATO. INSTRUMENTOS UTILIZADOS QUANDO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. TESE DE OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 1.
Embora os embargantes tenham alegado a ocorrência de vícios de omissão no fundamento do acórdão, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte.
2. Do mesmo modo que não cabe a apreciação na via eleita, de ofensa a dispositivo constitucional, conforme disposto na decisão embargada; também se verifica a total impropriedade do uso do recurso especial, no que se refere à ofensa de princípios, notadamente por fugir à sua esfera de abrangência. Precedente. 3. Com suporte nos princípios que regem o Direito Ambiental, notadamente o da prevenção e da precaução, foi disposto na decisão embargada que, mesmo que firmada a suspensão condicional do processo, e ocorrida a extinção de punibilidade, hígida a decisão que inadmitiu a devolução dos bens apreendidos quando da infração ambiental, porquanto caracterizada a ilicitude do fato, sendo assim, regular a observância do comando prescrito no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/98. 4. Não há falar em omissão na apreciação das teses defensivas, porquanto a ilicitude do ato praticado foi devidamente caracterizada, justificando a retenção dos bens como medida preventiva e de proteção ao meio ambiente. 5. O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/1998, que autoriza o perdimento de bens utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de condenação penal, como forma de evitar a reincidência e assegurar a integridade dos recursos naturais. 6.
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas, sim, à correção de eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado
. Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe de 4/7/2023, os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais. 7. O
bjetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal.
A
tentativa de utilizar os embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da decisão, mas, sim, à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza ou completude
. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 9. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ.
EDcl no REsp n. 2.105.162/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição e/ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 01 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)